Tribunal: TJDFT
Processo: 0721005-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE.
1. É admitida penhora de bens móveis que guarnecem a empresa executada, salvo os que são necessários à atividade empresarial (art. 833, inc. V, do CPC), a ser certificado por oficial de justiça.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.